Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CUMPRIMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
3. Constatando-se que o mandado de busca e apreensão anterior foi aditado e cumprido no endereço declinado pelo agravante, inexiste motivo para que o novo cumprimento dê-se em regime de urgência.
4. A comprovação de que todas as diligências necessárias ao cumprimento da liminar estão sendo adotadas afasta a alegação de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.